Tribunal: TJMT
Processo: 1033754-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033754-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RELATÓRIOS DA ANEEL ATESTANDO REGULARIDADE DA REDE NO PERÍODO DOS SINISTROS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento, decorrente de indenizações pagas a segurados por danos a equipamentos eletroeletrônicos, supostamente ocasionados por falhas na distribuição de energia elétrica pela concessionária demandada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre oscilações de energia e os danos relatados, bem como se os relatórios técnicos da concessionária, elaborados conforme exigências da ANEEL, afastam sua responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. O pagamento da indenização securitária sub-roga a seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano (CC/2002, art. 786), mas exige prova do nexo causal e da responsabilidade do réu.
4. Os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e sem indicação da qualificação técnica dos responsáveis ou da metodologia empregada, não sendo aptos a demonstrar a origem externa do dano na rede de distribuição.

5. Os relatórios da concessionária, exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, atestam inexistência de perturbações na rede nos dias dos sinistros, gozando de presunção de veracidade, não infirmada pela autora.

6. Ônus probatório não cumprido (CPC, art. 373, I), inexistindo responsabilidade civil da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O laudo técnico unilateral, genérico e sem qualificação técnica não é suficiente para comprovar o nexo causal entre dano a equipamento e suposta falha na rede de distribuição, quando relatórios técnicos da concessionária, elaborados conforme exigências da ANEEL, atestam a inexistência de perturbações no período indicado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Regresso ajuizada em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
.

A sentença recorrida, de ID. 304245877 julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Em suas razões recursais de ID. 304245879, a Apelante sustenta, havia prova suficiente nos autos da responsabilidade da concessionária recorrida.

Alega a ausência de apresentação, pela concessionária, dos relatórios técnicos exigidos pela ANEEL no Item 6 do Módulo 09 do Prodist.

Aduz, que a sentença desconsiderou os documentos apresentados com a inicial, como avisos de sinistro, laudos técnicos, relatórios fotográficos, apólices e comprovantes de pagamento da indenização, os quais comprovariam de forma suficiente os danos materiais e o nexo de causalidade, tornando desnecessária a realização de prova pericial.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 304245883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelante alega ter celebrado contrato de seguro por meio das apólices de no 3353010010614 (Carlos Evaristo Battisti), 3353011002514 (Joaquim Alves De Arruda), 6070001565214 (Alcides Gregorio Da Silva), 3353011383514 (Cleberson Santiago Matias), 3353011200314 (Irames Martins Da Silva), 4423000107914 (Thiago Cruvinel Martins), 3353012722314 (Giuliano Rezende Oliveira) e 3353012649814 (Aira Bonfim De Moraes) no qual se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirma que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro:

Segurado: Carlos Evaristo Battisti

Apólice: 3353010010614

Data do Sinistro: 20/08/2018

Data do pagamento: 30/08/2018

Valor do prejuízo: R$ 1.097,27

Causa: sobrecarga/ descarga elétrica

Sinistro:

Segurado: Joaquim Alves De Arruda

Apólice: 3353011002514

Data do Sinistro: 21/02/2019

Data do pagamento: 04/04/2019

Valor do prejuízo: R$ 2.698,00

Causa: descarga elétrica

Sinistro:

Segurado: Alcides Gregorio Da Silva

Apólice: 6070001565214

Data do Sinistro: 01/12/2019

Data do pagamento: 4.514,90

Valor do prejuízo: R$ 17/12/2019

Causa: descarga elétrica

Sinistro:

Segurado: Cleberson Santiago Matias

Apólice: 3353011383514

Data do Sinistro: 29/10/2019

Data do pagamento: 23/12/2019

Valor do prejuízo: R$ 1.089,54

Causa: sobtensão de energia elétrica

Sinistro:

Segurado: Irames Martins Da Silva

Apólice: 3353011200314

Data do Sinistro: 04/12/2019

Data do pagamento: 30/01/2020

Valor do prejuízo: R$ 1.099,00

Causa: sobre carga elétrica

Sinistro:

Segurado: Thiago Cruvinel Martins

Apólice: 4423000107914

Data do Sinistro: 07/07/2020

Data do pagamento: 24/07/2020

Valor do prejuízo: R$ 1.100,00

Causa: sobre tensão ou sub tensão

Sinistro:

Segurado: Giuliano Rezende Oliveira

Apólice: 3353012722314

Data do Sinistro: 20/12/2020

Data do pagamento: 08/02/2021

Valor do prejuízo: R$ 4.578,00

Causa: pico de energia

Sinistro:

Segurado: Aira Bonfim De Moraes

Apólice: 3353012649814

Data do Sinistro: 01/03/2021

Data do pagamento: 28/04/2021

Valor do prejuízo: R$ 3.558,00

Causa: descarga atmosférica

Aduz que os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pelas empresas, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos anexos, através dos quais atestaram que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelante, houve danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelada, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a Apelada alegou que não tem nenhuma responsabilidade sobre os danos acarretados, sustentando que os laudos apresentados pela autora são inconclusivos.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Analisando o único laudo juntado pela seguradora Apelada (IDs. 304244374 – fl. 14, 304244375 – fl. 21, 304244376 – fl. 26, 304244377 – fl. 19, 304244378 – fl. 15, 304244379 – fl. 19, 304244380 – fl. 25 e 304244381 – fl. 28), observo que os documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de
“oscilação de energia ou sobrecarga de energia” - sic.

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Ademais, a Apelada apresentou os relatórios (IDs. 304245861, 304245862, 304245872 e 304245864) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Saliento ainda que a Apelada apresentou documento (ID. 304245863) onde demonstrou que não foi encontrado o endereço do suposto sinistro alegado pela seguradora.

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025